Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-96.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-96.2018.8.14.0040

APELANTE: ADELMO RAMOS DE SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho.

II- O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado a impugnação do autor ao laudo pericial, apontando ainda que a perícia foi contraditória e omissa.

III- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal.

IV- O laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ADELMO RAMOS DE SOUZA
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Historiando os fatos, o autor ajuizou supracitada ação relatando, em síntese, que é portador de Laringotraqueite Crônica, Síndrome de Compressão da Artéria Espinhal Anterior e Lumbago com Ciática e o conjunto dessas doenças o incapacitam de forma definitiva para exercer sua atividade laboral habitual de operador de equipamentos II ou qualquer outra atividade que garante sua subsistência, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14228336):

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constante na petição inicial e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, restando a execução de ambos suspensa enquanto perdurarem as condições que justificaram a concessão de gratuidade de justiça.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14228338).

Em suas razões, aduz que apresentou impugnação ao laudo pericial em tempo hábil, todavia, tal impugnação não foi processada pelo juízo a quo.

Argui que a perícia é contraditória e omissa, pois em um quesito afirma que a incapacidade é parcial e temporária e em outro quesito aponta que não há incapacidade laborativa, além de não ter respondido os quesitos do recorrente.

Assevera que não houve resposta do laudo pericial quanto aos questionamentos do autor acerca do nexo de causalidade entre as patologias e o trabalho desenvolvido, o que seria totalmente pertinente para o deslinde da demanda.

Afirma que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da impugnação à perícia médica pelo juízo singular, o que impediu o autor de produzir todos os meios de prova cabíveis para o julgamento correto da questão.

Defende a possibilidade de recebimento do auxílio-doença acidentário até a efetiva reabilitação profissional, haja vista que o laudo pericial concluiu que a incapacidade laborativa do autor era parcial e temporária, motivo pelo qual a demanda deveria ter sido julgada, no mínimo, parcialmente procedente para concessão do auxílio-doença desde a cessação indevida até a sua efetiva reabilitação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença em razão do nítido cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Subsidiariamente, pugna pela concessão do auxílio-doença, com pagamento dos valores retroativos desde a cessação indevida até a efetiva reabilitação profissional do recorrente.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 14228342.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 15308745).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença ate a reabilitação definitiva do autor ao trabalho.

O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado a impugnação do autor ao laudo pericial, apontando ainda que a perícia foi contraditória e omissa.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, observa-se que por ocasião da inicial o autor anexou alguns exames laboratoriais, laudo de ressonância magnética da coluna lombar, receituários médicos, laudo de videfaringolaringoscopoia, laudo de avaliação otorrinolaringológica e uns extratos previdenciários, além de seus documentos pessoais.

Ao receber a exordial, o Juízo a quo determinou a realização de perícia médica, nomeando o perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico (id. 14228329).

A perícia foi devidamente realizada e juntada aos autos no id. 14228329 – Pág. 09/18. O laudo pericial concluiu que o periciando está apto para o desempenho de sua atividade laborativa habitual e que a incapacidade relatada pela parte autora não o impede de praticar os atos da vida diária, não necessitando da ajuda de terceiros.

Consta ainda no laudo pericial que a queixa do periciando é irritação na garganta e dor lombar e que as causas prováveis das moléstias são refluxo laringofaringeo e alteração degenerativa, porém, ao responder o quesito nº 4, o perito afirma que a doença não o incapacita para o exercício do último trabalho ou atividade habitual.

Não bastasse a perícia médica realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observa-se que dentre os documentos juntados pelo autor por ocasião da inicial há um laudo de avaliação otorrinolaringológica, realizado por profissional médico escolhido pelo paciente onde consta a informação de que os sintomas relativos à irritação na garganta são antigos, todavia, há vários anos o autor não realizava acompanhamento médico (id. 14228328 – Pág. 31).

Aliás, no mesmo laudo de avaliação consta ainda a informação de que o autor foi afastado de suas atividades laborativas em 2006 e que, após o afastamento, retornou para avaliação apenas em 2010, quando informou que ainda apresentava alguns sintomas irritativos, mas com melhora, tendo retornado novamente somente em dezembro de 2017, quando ainda referia algum grau de irritação, afirmando, porém, que desde a consulta anterior (ou seja, em 2010), não realizava acompanhamento ou tratamento otorrinolaringológico.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Com efeito, diante dos fatos citados, não se pode admitir que a moléstia que atinge o autor o incapacite para o desempenho de suas atividades laborais se nem tratamento para a irritação na garganta ele realizava.

Vale ressaltar ainda que o Apelante se encontrava no gozo do benefício previdenciário desde o ano de 2006, nunca tendo sido submetido a perícia médica ao longo dos 12 (doze) anos em que recebeu o benefício e a ação só fora ajuizada no ano de 2018, após a suspensão do pagamento.

Ademias, não merece prosperar a alegação de contradição e omissão da perícia médica, senão vejamos.

O recorrente aduz contradição entre as respostas do perito aos quesitos de nº 5 e 8, pois o primeiro fala em incapacidade parcial e temporária e o segundo, afirma que não há incapacidade laborativa. No entanto, a alegação não merece guarida, uma vez que o laudo pericial é cristalino ao afirmar, em mais de uma oportunidade inclusive, que inexiste incapacidade do periciando para o desempenho de suas atividades laborais habituais. Isso se extrai dos quesitos nº 4, 8, 9, como também da parte conclusiva do laudo, e até mesmo do laudo de avaliação otorrinolaringológica juntado pelo recorrente com a inicial.

Com relação a alegação de nulidade do laudo em razão do perito não ter respondido aos quesitos formulados pelo apelante, verifica-se que na decisão que nomeou o perito judicial, o juízo a quo dispensou, expressamente, a formulação de quesitos pelas partes, consignando que os quesitos a serem respondidos correspondem aos constantes no Anexo da Recomendação Conjunta nº 01 do CNJ, que d
ispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Dessa forma, não há que se falar em omissão do laudo pericial por ausência de resposta aos quesitos formulados pelo autor.

Quanto ao argumento de ausência de análise da impugnação à perícia, observa-se que o autor, ao apresentar a manifestação, pleiteia a intimação do perito para prestar alguns esclarecimentos, dentre eles o não reconhecimento do nexo causal entre as moléstias e o trabalho desenvolvido, todavia, no quesito de nº 3, o perito afirma que a causa da doença na garganta é refluxo laringofaringeo e na coluna é alteração degenerativa, no entanto, no histórico dos fatos, consta a informação de que o periciando relatou que a dor na coluna iniciou após a concessão do benefício, ou seja, a pericia jamais poderia concluir pela existência de nexo causal entre a moléstia na coluna e a atividade laboral desenvolvida.

O mesmo se pode afirmar em relação a irritação na garganta, conforme consta no próprio laudo de avaliação otorrinolaringológica juntado pelo apelante, onde a profissional médica responsável pela avaliação atesta que
“alguns pacientes relatam piora dos sintomas laringofaringeos quando há exposição a agentes químicos e físicos irritantes como poeira, produtos químicos e mudanças bruscas de temperatura, mas infelizmente é impossível determinar objetivamente e quantitativamente o grau de desconforto que essa exposição ocasiona”
.

Dessa forma, v
erifica-se que o laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão.

Nesse diapasão,
e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Por fim, pelas mesmas razões acima expostas, entendo que o recorrente também não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Adelmo Ramos de Souza
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023